Tribunal: TJDFT
Processo: 0727378-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. PARÂMETROS. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. DOLO. NÃO COMPROVADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o Julgado enfrentou todas as questões necessárias ao desate da lide, tratando-se o recurso de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Consagrou o Código de Processo Civil de 2015 o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
4. Ausente o caráter manifestamente protelatório exigido pelo Código de Processo Civil para a aplicação da multa (art. 1.026, parágrafo 2o), a condenação deve ser afastada, sob pena de comprometer injustificadamente o direito de a parte sustentar suas razões em juízo.
5. Recurso conhecido e não provido.